Tribunal: TJES
Processo: 0002911-93.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002911-93.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE DE FREITAS FONSECA

APELADO: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra a r. sentença (págs. 95/96, do arquivo digital de ID nº 4200554) proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
ALEXANDRE DE FREITAS FONSECA
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da intempestividade dos referidos embargos (art. 485, IV do CPC), oportunidade em que condenou o embargante em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, contudo ressaltou que o mesmo litiga sobre o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, uma vez que os requisitos autorizadores à concessão da justiça gratuita não foram preenchidos, de modo que deve ser revogado o benefício concedido na origem.

Contrarrazões às págs. 227/239, do arquivo digital de ID nº 4200554.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra a r. sentença (págs. 95/96, do arquivo digital de ID nº 4200554) proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
ALEXANDRE DE FREITAS FONSECA
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da intempestividade dos referidos embargos (art. 485, IV do CPC), oportunidade em que condenou o embargante em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, contudo ressaltou que o mesmo litiga sobre o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, uma vez que os requisitos autorizadores à concessão da justiça gratuita não foram preenchidos, de modo que deve ser revogado o benefício concedido na origem.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como narrado, o apelante, se insurge contra a Assistência Judiciária concedida ao apelado, resumidamente sustentando que a miserabilidade não remanesceu provada.

Ocorre que, nos autos, a gratuidade foi deferida a
ALEXANDRE DE FREITAS FONSECA
quando do recebimento dos Embargos à Execução opostos por ele e após a apresentação da sua Declaração de Imposto de Renda, conforme o despacho de pág. 85 (arquivo digital de ID 4200554),
sendo certo que o réu, ora apelante, não impugnou a concessão do benefício no momento oportuno, a teor do que prevê o art. 100, do CPC, permitindo que, sem questão nova, se operasse a preclusão da matéria.

Vejamos a redação da mencionada norma:

"Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso."

No mesmo sentido, a doutrina estabelece que "
Embora o momento de impugnação dependa do momento do deferimento do pedido, a reação da parte contrária é preclusiva, de forma que não havendo a devida impugnação dentro do prazo legal esta não será mais cabível
". (Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de Processo Civil - Lei n. 13.105/2015, São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 139).

Impende destacar que a sentença objurgada, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, não tangenciou a assistência judiciária gratuita, apenas ressaltou que a parte sucumbente já estava sob o seu pálio. Logo, constata-se que essa matéria não pode ser discutida nesta apelação em razão do advento da preclusão, nos ditames do art. 507 do CPC.

Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ATACA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão referente à gratuidade da justiça encontra-se preclusa, vez que fora indeferida pela Juíza a quo, por meio de decisão interlocutória, de forma que competia à requerente, ora apelante, recolher as custas iniciais ou interpor recurso de agravo de instrumento contra o referido decisum.
2. Descabida, portanto, a discussão acerca da comprovação dos requisitos para concessão da Assistência Judiciária Gratuita à empresa apelante, consoante disposto no art. 507 do CPC. 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0017340-91.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/11/2021; DJES 18/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. NÃO ATENDIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. VERBA DEVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 257 C/C ART. 267, XI, DO CPC/73. RECURSO DESPROVIDO.
1) Não havendo interposição de recurso de agravo, seja na modalidade retida ou por instrumento, da decisão que indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ocorre preclusão temporal da matéria, nos termos do art. 507 do CPC/15.
2) Desse modo, deve a parte realizar o imediato pagamento das custas processuais, o que in casu, não ocorreu. Precedentes do TJES. 3) Ademais, consoante o inciso I do Código de Normas, "não se verificando o pagamento das custas processuais incidentes na propositura da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, o juízo procederá ao cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 257 do Código de Processo Civil, independentemente de intimação da parte ou de seu patrono, devendo o expediente ser arquivado conforme andamento do E-JUD nº 289 (processo cancelado art. 257 do CPC)".4) Recurso desprovido. (TJES; APL 0010833-51.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 08/11/2016; DJES 17/11/2016)

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 98, §3º do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
.

Assim, considerando que novo pedido de revogação, no âmbito da oposição à Assistência Judiciária, pode ser realizado a qualquer momento, cabendo à parte Impugnante a prova da existência de capacidade financeira do beneficiário, nada impede que, dentro do prazo de 5 (cinco) anos indicado no artigo supracitado, o apelante (credor) comprove a aptidão econômica do apelado e execute os honorários advocatícios que faz jus.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença terminativa.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O apelante se insurge contra a Assistência Judiciária concedida ao apelado, resumidamente sustentando que a miserabilidade não remanesceu provada. Ocorre que, nos autos, a gratuidade foi deferida ao apelado quando do recebimento dos Embargos à Execução opostos por ele e após a apresentação da sua Declaração de Imposto de Renda, sendo certo que o réu, ora apelante, não impugnou a concessão do benefício no momento oportuno, a teor do que prevê o art. 100, do CPC, permitindo que, sem questão nova, se operasse a preclusão da matéria.

2
. Impende destacar que a sentença objurgada, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, não tangenciou a assistência judiciária gratuita, apenas ressaltou que a parte sucumbente já estava sob o seu pálio. Logo, constata-se que essa matéria não pode ser discutida nesta apelação em razão do advento da preclusão, nos ditames do art. 507 do CPC.

3.
Assim, embora o momento de impugnação dependa do momento do deferimento do pedido, a reação da parte contrária é preclusiva, de forma que não havendo a devida impugnação dentro do prazo legal esta não será mais cabível.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.